Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ. AÇÃO ANULATÓRIA. REGISTRO DE CASAMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES.
1. A demanda que visa o cancelamento do registro de casamento, em razão da suposta existência de um registro anterior envolvendo um dos cônjuges, guarda relação com o direito material e não envolve exclusivamente matéria registral, em razão da necessidade de instrução processual, o que atrai a competência da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá.
2. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Família Órfãos e Sucessões do Paranoá.